Tribunal: TJMT
Processo: 1017517-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017517-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ARIELE ARIANA FRANCISCO KRIGER e outros (4)
AGRAVADO: ELIANE KUSTER GRUTZMANN, CLOVIS RENE GRUTZMANN e BARBOSA E RAMOS LTDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ELIANE KUSTER GRUTZMANN e outros (3) contra decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse no 1016042-26.2020.8.11.0002, da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, em que se a “reintegração de posse dos lotes das quadras 01, 02, 03, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, situados no Loteamento Nova Fronteira, no município de Várzea Grande – MT; (Id.no 34135346), em favor da parte autora” (id. 54885964).
Os agravantes sustentam que a posse da parte agravada não foi comprovada, sendo que a ocupação no Loteamento Nova Fronteira ocorreu em meados da década de 90, hoje contando com 1.000 (mil) famílias, sendo que, nas quadras 01, 02, 03, 12 e 19, a ocupação também ocorreu há alguns anos, com casas construídas, de modo que os agravados deveriam determinar quais lotes efetivamente foram objeto de ocupação recente, para que não se atinja famílias que tenham sua posse consolidada.
Defendem que a dita posse foi esbulhada em 28/06/2020, mas em fotografias que agora se junta se pode ver que a posse em alguns lotes tem vários anos, ou seja, se os agravados tivessem direito possessório, teriam que tê-lo exercido há muito tempo.
Apontam contratos firmados em 2007, de sorte que prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pois a posse dos agravados, de maneira física, nos imóveis, não está demonstrada.
Destacam que não dispõem “de teto para abrigarem seus familiares, bem como inexistem locais previamente assegurados para suas instalações”.
Pedem o deferimento de efeito suspensivo ao recurso (id. 54885963).
É o necessário.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Em que pese o alegado pela parte agravante, pende de demonstração a dita posse por anos, inclusive a referente a um imóvel, que teria se iniciado em 2007, a considerar que, para tanto, apresentou apenas contrato de compra e venda, que não tem o condão de comprovar o exercício físico sobre o bem.
Alguns dos documentos juntados no agravo, inclusive, são levantamento topográficos do presente ano, o que corrobora com a alegação de invasão do imóvel recentemente e que na parte agravante há quem exerce posse nova, ou pretende exercê-la, já que levantamento topográfico também não comprova posse.
Em que pese afirmar a necessidade de políticas públicas para viabilizar a posse dos necessitados, o caso dos autos demonstra invasão em imóvel particular recentemente, sendo cabível e legal a defesa da posse pelos agravados, quando estes demonstram cuidados com o imóvel, por mais que lá não façam sua moradia.
De certo que, se existisse posse há anos por parte dos agravantes, provas mais contundentes neste sentido seria demonstrada, mas as apresentadas neste feito não são suficientes para tanto.
Tratam-se apenas de boletins de ocorrência registrados após o deferimento da liminar neste feito, recibos de materiais de construção de julho de 2020, recibos de serviços topográficos de julho de 2020 e agosto de 2020, contrato de compra e venda de 2007, que não demonstra exercício de posse, indicação de escrituração de 2012, contas de energia em maio de 2018, processo de pagamento de IPTU de 2020 e outra fatura de energia de 2020, provas fracas a demonstrar o uso, gozo do imóvel.
O mapa apresentado, em que se discrimina a existência de diversas construções no imóvel, além de ser unilateral, é solitário.
Se, realmente, os agravantes fossem os que exercem a posse sobre esses imóveis de alvenaria, juntariam ao menos foto da fachada dos respectivos imóveis, fotos de confraternização familiar, comprovação documental de estarem nas quadras pedidas na inicial, declaração de vizinhos ou presidente de bairro de posse antiga, mas nada fizeram. A prova é fraca a suspender o deferimento da antecipação de tutela.
De certo que há diversas famílias no referido bairro que lá residem há anos, mas, na área em litígio, em que se demonstrou, por fotografias, recente invasão em mutirão, em imóveis que não tinham construção de casas, não há prova da posse longa pelos agravantes.
Aquele que se sentir ferido com o pleito possessório da parte agravada, se realmente tem casa construída há anos no imóvel, fará jus ao meio processual cabível para se defender em juízo, mas os agravantes não exercem essa posse, ao menos não demonstraram com as parcas provas que juntaram aos autos.
Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora